Tribunal: CARF
Processo: 16561.000217/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000217/2008-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.917 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. §4o E
§5o DO ART. 18 DA LEI No 9.430/96. PRERROGATIVA DO
CONTRIBUINTE E DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA FISCALIZAÇÃO.
ADOÇÃO DE MÉTODO DIVERSO DAQUELE DECLARADO ANTES EM
DIPJ. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O §4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 carrega comando o qual determina que, na
eleição do método que limita a dedutibilidade dos valores praticados na
importação (preço parâmetro), será sempre adotado aquele menos oneroso,
não se tratando de mera faculdade do contribuinte, mas de regra de apuração de
bases de cálculo, a ser observada pelo próprio Fisco.
Tendo em vista que as regras de preços de transferência têm como objetivo
evitar a manipulação da precificação transnacional praticada entre partes
relacionadas, por meio do controle da dedução de custos relativos aos preços
fixados, não se justifica o prestígio a uma informação registrada em declaração
anterior do contribuinte, quando a própria norma de apuração tributária,
desconsiderando a materialidade dos fatos envolvidos, impõe a observância do
método que implica menor oneração fiscal.
Até a edição da MP no 563/12 havia a possibilidade do contribuinte se valer,
inclusive em face das Autoridades Tributárias, da adoção de outro método,
mais favorável, em qualquer momento posterior à entrega da declaração
correspondente ao período, inclusive quando já iniciada a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000217/2008-60
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.165 a 2.188) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1301-003.034 (fls. 2.146 a 2.157), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 16 de maio de 2018, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa do
contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 2003 e 2006, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte
em razão de ajustes na observância e aplicação dos métodos de preços de transferência,
incialmente procedidos pela Contribuinte pela adoção do PRL20 (2003), pretendendo, depois,
cambiar para o CPL, e compensações indevidas de prejuízos e bases de cálculo negativas (2006).

Registre-se, desde já, que a única celeuma que prevalece no presente feito é em
relação ao tema da possibilidade de a contribuinte pleitear, após o início do procedimento de
fiscalização, apuração de preços de transferência por método diferente daquele informado em
DIPJ.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA. recorre a este Conselho, com fulcro no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do acórdão no
1653.562 proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento em São
Paulo/SP1 que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Em relação ao crédito tributário exonerado, em razão do montante de tributos
e multas cancelado, não houve interposição de recurso de ofício.
Por bem refletir o litígio até aquela fase processual, adoto o relatório da
decisão de primeira instância, complementando-o ao final:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 382/386, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, para fins de verificar a
observância da legislação de preços de transferência (juros e operações de
importação) no ano-calendário de 2003, constatou-se o seguinte:
DOS JUROS
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Com relação ao juros praticado entre a contribuinte e vinculadas, a
fiscalização constatou que não houve excesso de juros.
DAS IMPORTAÇÕES
Em 31/08/2007, por meio do Termo de Início de Fiscalização, a contribuinte foi
intimada a informar o método de ajuste adotado, apresentando as planilhas de
memórias de cálculo.
Em 22/10/2007, a contribuinte entregou CD ROM (fl. 08) com planilhas de
memórias de cálculo do método CPL (Custo de Produção mais Lucro) (fls.
25/39).
Em 23/10/2007, entregou DIPJ retificadora (fls. 267/284), alterando, na Ficha
41 – Operações com o Exterior – Importações (Saídas de Divisas), o método
PRL20 (Preço de Revenda menos Lucro de 20%) para CPL, mantendo R$ 0,00
como valor de ajuste a ser adicionado ao lucro real. Destaca a fiscalização que
essa DIPJ retificadora foi entregue após iniciada a fiscalização.
Em 24/03/2008, apresentou CD ROM (fl. 79) com planilhas de memórias de
cálculo do método CPL, e, em 02/06/2008, apresentou CD ROM (fl. 152) com
planilha de preço praticado retificada (fls. 166/175).
Do cálculo de ajustes segundo as normas dos preços de transferência Os
preços praticados estão demonstrados no Anexo 2 (fls. 287/307).
Os preços-parâmetro (método PRL20) estão demonstrados no Anexo 3 (fls.
308/371). Foi seguido o determinado pelo artigo 18, inciso II, da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo artigo 2o da Lei no 9.959/2000,
regulamentado pelo artigo 12 da IN SRF no 243/2002.
O total de ajuste no ano-calendário de 2003, de R$ 6.442.382,71, está
demonstrado no Anexo 1 (fls. 285/286) e deve ser adicionado ao lucro líquido
para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Destaca
a fiscalização que a contribuinte não ofereceu qualquer ajuste à tributação
(Ficha 09A da DIPJ/2004, fl. 27).
Do saldo insuficiente de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da
CSLL Em conseqüência da autuação foram constatados saldos insuficientes de
prejuízos fiscais (R$ 395.898,43) e de base de cálculo negativa da CSLL (R$
124.267,04) para o ano-calendário de 2006, que devem ser glosados, conforme
a seguir sintetizado (valores em reais):

DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos aos
anos-calendário de 2003 (preços de transferência) e 2006 (compensações indevidas):
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Obs: Com relação ao ano-calendário de 2003, houve a compensação de prejuízos
fiscais (IRPJ) e da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 30/12/2008, a contribuinte, por meio de seus
advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 28/01/2009, a impugnação de
fls. 442/468, alegando, em síntese, o seguinte:
(...)
O artigo 40 da IN SRF no 243/2002 garante que, se o contribuinte indica um método no
início da fiscalização, esse método deve ser aceito. E isso independentemente do
declarado na DIPJ. Aliás, se o declarado na DIPJ fosse definitivo e vinculante, a
fiscalização não precisaria pedir ao contribuinte que indicasse o método, visto que
bastaria consultar a DIPJ.
DAS REGRAS RELATIVAS AOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Antes de apresentar suas razões de mérito, a contribuinte apresenta breve histórico da
legislação brasileira que regula as regras de preço de transferência (fls. 447/452).
DA AFRONTA À LIBERDADE DE ESCOLHA DO MÉTODO PELO CONTRIBUINTE
Como visto, a autuação fundamentou-se exclusivamente no fato de a impugnante ter
informado em sua DIPJ o método PRL.
Entretanto, a impugnante apresentou, em 23/10/2007, DIPJ retificadora, apresentando
os cálculos de preço de transferência segundo o método CPL, visto que, após rever os
cálculos efetuados na ocasião do preenchimento da DIPJ original, chegou à conclusão
de que o método CPL era o mais adequado à realidade da operação da impugnante.
Destaque-se que, de acordo com a Lei no 9.430/96, o contribuinte não somente tem a
opção de escolher qual método aplicará, mas também o benefício de, no caso de
eventual erro que o leve a indicar o método menos favorável, que este seja substituído,
até mesmo de ofício, pelo outro método menos gravoso.
No caso presente, a opção pela adoção de um método mais favorável foi realizada pela
impugnante no início do procedimento de fiscalização, nos exatos termos, inclusive, do
que dispõe a IN SRF no 243/202.
A amplitude do § 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96 é tamanha que levou o professor
Gerd Rothmann a concluir que a opção pelo método mais conveniente pode ser feita
pelo contribuinte até mesmo no momento da impugnação.
Outro não é o entendimento que vem sendo adotado pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes, quando chamado a apresentar sua interpretação acerca do artigo 18, §
4o, da Lei no 9.430/96, como se apreende dos julgados transcritos às fls. 456/457.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Na presente autuação, é curioso e absurdo o fato de, após conduzir os trabalhos de
fiscalização por quase um ano e meio analisando os cálculos efetuados pela
impugnante segundo o método CPL, a fiscalização abruptamente descartou todas as
informações entregues pela impugnante.
Ressalte-se que a fiscalização não teve qualquer motivo que justificasse a
desconsideração do método CPL, visto que foram entregues absolutamente todas as
informações requeridas pela fiscalização.
Não há dúvidas que se os cálculos segundo o método CPL apresentassem maior ajuste,
tais cálculos não seriam desconsiderados pela fiscalização.
Assim sendo, mostra-se cristalina a improcedência da autuação.
DO MÉTODO CPL ADOTADO PELA IMPUGNANTE
De modo a auxiliar a compreensão das planilhas apresentadas ao longo da ação fiscal
e novamente anexados à presente impugnação, a impugnante apresenta, às fls. 458/462,
roteiro contendo todos os passos necessários para a determinação do preço-parâmetro
de acordo com o método CPL. Tal roteiro já constava das planilhas entregues à
fiscalização.
Para fins do roteiro, a seguir sintetizado, tomou-se como exemplo o produto importado
pela impugnante identificado nas planilhas apresentadas na impugnação (doc. 03) sob
o part number RE 307.219.40, produzido no lote no RE 2165/8011. Total de peças
produzidas: planilha “Detalhamento de material importado – ano 2003/Custo de
produção” (doc. 03);
Composição unitária de cada peça: Certificados INTI (doc. 04) e planilhas “Faturas T
– ano 2003” (doc. 03) e “Faturas RH – ano 2003” (doc. 03);
Custo médio unitário direto de cada peça: planilha “Detalhamento de material
importado – ano 2003/Custo de produção” (doc. 03) e cópia das faturas das aquisições
das matérias-primas (doc. 05);
· Custos indiretos unitários: planilha “Rateio de custos indiretos” (doc. 06);
· Custo médio total do produto: soma do custo médio unitário direto com o custo
indireto unitário; e
Com os passos descritos às fls. 458/462, acima sintetizados, é possível se extrair o
preço-parâmetro apenas e tão somente com base nos documentos apresentados no
curso da ação fiscal e, novamente, acostados à presente peça.
Aplicando-se tal exemplo para todos os produtos importados pela impugnante no ano-
calendário de 2003, verifica-se que todos os custos informados pela Johnson Matthey
Argentina coincidem com os anteriormente informados quando da apuração dos
preços-parâmetro com base no método CPL.
Demonstra-se, assim, a correta apuração dos preços-parâmetro pela impugnante com
base no método CPL no ano-calendário de 2003, razão que, por si só, deve gerar o
cancelamento do Auto de Infração.
DA INADMISSÍVEL PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM QUE SE FUNDOU A AUTUAÇÃO
Como se não bastasse todo o acima exposto, a eleição arbitrária de um único método
de preço de transferência e o abandono dos demais previstos na Lei no 9.430/96 ainda
implica, no caso concreto, a criação de uma presunção absoluta, não admitida pelo
Direito pátrio e expressamente vedada pela referida lei.
Ao criar as regras de preços de transferência, a Lei no 9.430/96 só poderia criar, como
de fato criou, presunções relativas, e não presunções absolutas.
A presunção é relativa porque, determinado o preço-parâmetro por um dos métodos
previstos na lei, o contribuinte tem o direito de demonstrar que tal preço-parâmetro
não reflete o valor de mercado no caso concreto, mormente se utilizar para tanto um
dos outros métodos previstos na própria lei.
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Assim, deve ser garantido o direito da impugnante de demonstrar a adequação do valor
de suas importações aos parâmetros de mercado, cancelando-se o Auto de Infração ora
impugnado.
(...)
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a impugnante que seja cancelada integralmente a exigência.
Por fim, protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a parcialmente procedente, cancelando a exigência referente à insuficiência de
prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL, de períodos anteriores, compensados
indevidamente.
O contribuinte foi intimado da decisão em 10 de junho de 2014 (fl. 2092), apresentando
recurso voluntário de fls. 2094-2108 em 02 de julho de 2014. Em resumo, reafirma os
termos de sua impugnação, argumento que a IN SRF 243/2002 seria ilegal e
requerendo a adoção de outros métodos para cálculo dos ajustes referentes ao preço de
transferência, diferente daqueles indicados na DIPJ e adotados pela fiscalização na
realização do lançamento.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
559 a 576) apenas para cancelar as exações referentes às compensações de resultados negativos,
mas mantendo integramente a acusação referente a adoção do método de preços de transferência.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma,
reiterando suas alegações de defesa sobre a matéria remanescente, inclusive a possibilidade de se
alterar o método da referida sistemática antielisiva, após o início da fiscalização.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
mantendo tais exigências.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal novo revés, a Contribuinte também não opôs Declaratórios,
apresentando, diretamente, o Recurso Especial ora sob análise, demonstrando a existência de
suposta divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo Acórdãos paradigmas
sobre o tema da possibilidade de apresentação de novo cálculo e eleição de método de preços de
transferência durante o procedimento de fiscalização, com base no §4o do art. 18 da lei no
9.430/96.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.242 a 2.258, dando prosseguimento ao julgamento do
terma, concluindo pela similitude fática dos Acórdãos paradigmas com a presente demanda e
demonstração de dissídio jurisprudencial.

Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Ciente, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2.260 a 2.264), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, mas, exclusivamente, pugnando pelo seu
desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do
Recurso Especial do Sujeito Passivo.

Considerando o silêncio e a inércia da Fazenda Nacional, uma simples análise dos
v. Acórdãos paradigmas no 1202-000.822 e no 1401-002.280, trazidos para questionar a matéria
da possibilidade legal do contribuinte eleger, mesmo após o início da fiscalização, o método de
preços de transferência que lhe é mais favorável, revela a certa similitude fática e a notória
presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1301-003.034, ora
recorrido.

Frise-se que, ainda que o I. Relator tenha trazido dois fundamentos para a
negativa do Recurso Voluntário julgado, o segundo, lá abordado, referente a possibilidade da
aplicação do disposto no art. 20-A, incluído na Lei no 9.430/96 pela Lei no 12.715/2012, ao
presente feito, tem clara natureza subsidiária.

Se revertido o entendimento quanto à matéria efetivamente tratada pela
Contribuinte em Recurso Especial - da possibilidade jurídica de escolha do método após a
instauração de procedimento de fiscalização, com base na redação do §4o do art. 18 da mesma
Lei no 9.430/96 (referente ao primeiro fundamento do I. Relator) - o crédito tributário sob debate
seria integralmente afetado, de modo que não se aventa aqui a insuficiência recursal ou a
inutilidade da reclamação.

Frise-se que, como foi apenas demonstrada divergência sobre tal primeiro debate
jurídico, submetido a legislação própria e específica, as alegações meritórias do Apelo cujo
fundamento extrapola essa referida matéria legal estão fora da delimitação recursal e não serão
analisadas.

No mais, arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 2.242 a 2.258.

Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Mérito

Uma vez conhecido do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de apresentação
de novo cálculo de preços de transferência durante o procedimento de fiscalização, com base no
§4o do art. 18 da lei no 9.430/96.

Sobre o tema, alega a Recorrente, em suma, que da leitura do artigo 18 da Lei n.o
9.430/96, que regulamenta o cálculo do preço de transferência nas operações de importação, o
legislador brasileiro possibilitou ao contribuinte adotar o método que resultasse no preço
parâmetro mais elevado.

Acrescenta, pugnando que a norma acima não confere somente um direito ao
contribuinte de escolher o método que lhe for mais favorável, mas também impõe um dever à d.
fiscalização de adotar o método que resulte no preço parâmetro mais elevado. Assim, se o
contribuinte não indicar o método utilizado para cálculo do preço de transferência ou se a d.
fiscalização desconsiderá-lo, as dd. autoridades fiscais deverão observar o método que resulte
em menor ajuste.

E conclui, dizendo que o referido dispositivo [art. 40 da Instrução Normativa n.o
243/02] deve ser interpretado em conjunto com o disposto no parágrafo 4o do artigo 18 da Lei n.
9.430/96 acima transcrito, ou seja, somente na falta de indicação do método pelo contribuinte
ou caso a documentação apresentada seja insuficiente ou imprestável para apurar o preço
parâmetro, a d. fiscalização deverá se utilizar de um dos métodos previsto na legislação para
cálculo do preço de transferência, aplicando o método mais favorável ao contribuinte.

Pois bem, entende-se proveitoso, previamente, confirmar e evidenciar alguns fatos
incontroversos nessa demanda, referentes à conduta da Contribuinte, bem como identificar qual
fora o fundamento determinante do v. Acórdão recorrido sobre o tema submetido, agora, ao
escrutínio da C. CSRF.

É certo e incontroverso que, originalmente, na sua DIPJ do ano-calendário 2003, a
Recorrente informou ao Fisco a adoção do método PRL20 no cálculo do preço parâmetro de
diversas operações de importação mantidas com empresa vinculada no exterior. Em 2007,
iniciada ação de fiscalização (anteriormente à edição da MP no 563/12, que inseriu o art. 20-A na
Lei no 9.430/96) que apurou tais operações do referido período, depois de intimação específica,
apresentou-se memorias de cálculo dos métodos de preço de transferência, mas com a adoção do
CPL (ao invés do PRL20), acompanhado de toda a documentação necessária à demonstração das
correções dos cálculos por ela efetuados, dentro desse outro método.

Ainda durante o processo fiscalizatório, antes do seu encerramento, a Contribuinte
chegou a retificar sua DIPJ do período fiscalizado, informando o método CPL.
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Ao seu turno, a Fiscalização entendeu que não mais poderia a Contribuinte
cambiar o método informado antes do início da ação de fiscalização, sendo ineficaz tal
manifestação e retificação, promovendo os ajustes aos termos da declaração anteriormente
informada, exigindo o crédito tributário da diferença correspondente encontrada (dentro da
adoção original do PRL20).

E, como, visto, a Contribuinte defende que, com base no §4o do art. 18 da Lei no
9.430/96, mesmo após iniciada a fiscalização, não só tem o direito de escolher o método que lhe
for mais favorável, mas também impõe um dever à d. fiscalização de adotar o método que
resulte no preço parâmetro mais elevado.

No v. Acórdão recorrido, assim entendeu o I. Relator, no seu voto prevalente:

Pois bem, não há dúvidas de que seria possível a utilização tanto do método
PRL20 quanto do método CPL.
Contudo, para fins de ajustes relativos a preços de transferência, embora o
contribuinte tenha direito a optar, entre os critérios fixados por lei, pelo
método lhe entenda mais favorável, tal opção está sujeita a marcos temporais.
Para o contribuinte o momento adequado para demonstrar qual foi a sua
opção, entre os métodos passíveis de adoção, para cálculo do preço de
transferência, informando-a em sua DIPJ. A esse respeito, veja-se o disposto no
§ 4o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996: (...)
Portanto, na entrega da DIPJ pode o contribuinte optar pelo método que lhe
for mais favorável. Digo mais, antes de iniciado o procedimento fiscal, poderia
o contribuinte retificar sua DIPJ e até mesmo alterar o método inicialmente
utilizado.
No entanto, há que se observar que o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do contribuinte, nos termos do §1o do artigo 7o do Decreto
70.235/72, in verbis: (...)
Nesse sentido, observe-se a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 20/2009,
que conclui o seguinte: (...)
Há que se observar, ainda, que o artigo 18, § 4o, da Lei no 9.430/96 não impõe
à fiscalização a apuração dos preços de transferência por mais de um método e
a escolha do mais favorável ao contribuinte. Essa é uma prerrogativa do
contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização. Nesse sentido, convém
destacar o disposto no artigo 40 da IN SRF no 243/2002: (...)

Esses são os fundamentos centrais e determinantes do v. Aresto ora combatido,
em relação à matéria sob julgamento.

Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Fica muito claro e evidente que toda a contenda orbita em torno da interpretação
do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96 (secundariamente, regulado pelo art. 40 da Instrução
Normativa SRF no 243/02, dentro da interpretação do Poder Executivo).

Posto isso, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro lhe
apreciado, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
acatando e endossando a pretensão dos contribuintes - que revela-se procedente e juridicamente
arrimada.

Vale, aqui, colacionar o teor do §4o, art. 18 da Lei no 9.430/96, na sua redação
vigente ao tempo dos fatos geradores e da fiscalização:

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
§4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo
subseqüente.

Como se observa, a legislação nacional não impõe ao contribuinte ou à
Fiscalização a adoção de algum método específico ou mais adequado às operações sujeitas às
regras de preços de transferências, inexistindo ordem ou preferência na sua seleção (até o valor
que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos) - com exceção de
transações envolvendo commodities sujeitas a precificação no mercado de bolsa de mercadorias
e futuro.

Na verdade, foi conferido pelo Legislador ao contribuinte o direito de se submeter
ao método que resulta na menor oneração fiscal (será considerado dedutível o maior valor
apurado). Mas além disso, observando a dicção e a adoção pelo Legislador do termo será (ou
invés de poderá), não se está diante de mero modal facultativo, mas, sim, de imposição legal
referente à dedutibilidade dos custos sujeitos a tal sistemática, não havendo, aqui,
discricionariedade ou possibilidade lícita para a Fiscalização adotar outro método, que não
aquele que mais benéfico ao contribuinte.

A cogência da norma não pode ser afastada, nem pela declaração prévia em DIPJ
(de natureza informativa, ao tempo de sua transmissão), sendo verdadeira norma de apuração de
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que comanda (será) a adoção do maior valor apurado
encontrado, pela aplicação de diversos métodos às operações colhidas.

Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Frise-se que as regras de preços de transferência, as quais, dentro de sua
classificação como elementos de uma norma antielisiva específica, têm como único objetivo
coibir a manipulação da precificação praticada entre partes relacionadas, precisamente por meio
do controle da dedução dos preços e custos avençados internacionalmente, de modo intragrupo –
rigidamente limitando, assim, a redução ou a calibração artificial da carga tributária regional
(dentro de cenário global), incidente sobre essas suas operações internas de circulação
extraterritorial de mercadorias.

Nesse sentido, a dedutibilidade dos valores sujeitos a tal regramento e
metodologia é permeada por artificialidades e ficções legais, diversamente de custos e despesas
ordinárias, onde prestigia-se a verdade material e a real expressão valorativa, econômica e
financeira dos eventos concretamente ocorridos.

Não é lógico - e nem se harmoniza a tal sistemática - o prestígio a uma
informação voluntariamente registrada na declaração do contribuinte, diante de determinada
circunstância factual ao tempo de seu preenchimento, quando a própria norma, desconsiderando
a materialidade os fatos envolvidos, já determina a observância de método de limitação de
deduções – o qual, repita-se: deve implicar em menor oneração fiscal.

E, conforme alegado, as disposições do art. 40 da Instrução Normativa SRF no
243/2002 não justificam o excesso de rigidez e a inobservância do comando legal examinado.
Confira-se seu teor:

Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da
verificação:
I – a indicação do método por ela adotado;
II – a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os
arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRF
encarregados da verificação poderão determina-lo com base em outros
documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta
Instrução Normativa.

Primeiramente, tratando-se de normativo infralegal, este não pode contrariar
previsão expressa em Lei, devendo ser interpretado de acordo com a legislação de hierarquia
kelseniana superior, sem restringi-la ou limitar o alcance do seu teor prescritivo. Assim,
considerando o comando do §4o, do art. 18 da Lei no 9.430/96, que impõe que na hipótese de
utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado, a aplicação
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

de um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa deve sempre se escolher, na eleição a
ser procedida, aquele que implica em menor onerosidade tributária ao contribuinte.

Além disso, no presente caso, é incontroverso que a Contribuinte apresentou
novos cálculos referentes à adoção do método CPL e retificou sua Declaração - os quais a
Fiscalização simplesmente desconsiderou, prendendo-se apenas à informação da DIPJ original -
não se tratando de carência de informações e documentos ou de sua imprestabilidade, mas, sim,
perfeitamente, da hipótese legal de utilização de mais de um método, tratada no §4o, do art. 18 da
Lei no 9.430/96.

Ora, se o solo objetivo da norma é coibir a manipulação da precificação praticada
entre partes relacionadas, por meio da imposição de diversos métodos de cálculo para se alcançar
o limite artificial dos custos (preços) dedutíveis, sendo determinada a adoção do resultado mais
favorável ao contribuinte, que interesse tem a Fiscalização de prestigiar informação contida em
obrigação acessória antiga, anterior, em desfavor de documentação posteriormente apresentada,
atualizada, referente a outro método, considerando desdobramentos da fiscalização sofrida, mas
da constituição do crédito tributário relativo a tais deduções?

Na verdade, tal comando e prerrogativa prevaleceram até a edição da MP no
563/12, que inseriu o art. 20-A na Lei no 9.430/96 (norma procedimental, de aplicação imediata,
nos termos do art. 144 do CTN – dentro do entendimento pessoal desse Conselheiro, diga-se),
limitando temporalmente a adoção do método. Esse é o comentário do Prof. Luís Eduardo
Schoueri1:

Portanto, parece correto afirmar que, até o advento das alterações promovidas
pela Medida Provisória 563/2012, havia a possibilidade de o contribuinte
utilizar-se do direito à escolha do método a qualquer momento posterior à
declaração, mesmo que na sua impugnação. O que mudou, apenas, foi a
restrição à mudança do método, após o início da fiscalização, permanecendo,
entretanto, a regra do menor ajuste; (...)
Ainda no que concerne a escolha do método, entende-se que até as alterações
levadas a cabo pela Lei n° 12.715/2012, o contribuinte podia utilizar-se deste
direito a qualquer momento posterior à declaração, mesmo que na
impugnação, aplicando sempre o método que lhe for mais conveniente. A partir
de 2013, existe procedimento próprio para a desqualificação do método
escolhido pelo contribuinte.

Ainda, o I. Relator do v. Acórdão recorrido invoca §1o do artigo 7o, do Decreto
70.235/72, o qual dispõe que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e a Solução de Consulta Interna SCI CPSIT no 20/2009
que da mesma forma, tratando inclusive de fiscalizações relativas a ajustes de preços de
transferência, conclui, no mesmo sentido, afirmando que após o início da ação fiscal, o
contribuinte não se encontra em situação de espontaneidade para alterar opções por ele antes

1 Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. Dialética : São Paulo, 2013. p. 450.
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

realizadas em declaração. Conferindo todo respeito e admiração a tal I. Conselheiro e seu
trabalho, diverge-se, entendendo que tais normas não socorrem o lançamento de ofício
combatido pela Contribuinte.

Em relação ao Decreto no 70.235/72, temos que esta é uma norma processual
(conteúdo instrumental, de ampla abrangência, dentro da legislação tributária), que no seu art. 7o
veicula previsão geral, ampla e anterior às regras especial antielisivas específicas inseridas na
Lei no 9.430/96, que tem teor material, referente a determinação da base de cálculos dos tributos
sobre renda. Em termos de preço de transferência, a espontaneidade é relativa – se não,
desprezível - e perde seu sentido, como antes aduzido, diante do fim almejado pelo regramento.

Também é possível, aqui, acrescer que o regramento geral e anterior não se
sobrepõe à norma especial, específica e posterior.

E, por fim, o disposto na Solução de Consulta Interna SCI COSIT no 20/2009, em
razão de ser ato institucional, de orientação do Poder Executivo, guardando inferior hierarquia
kelseniana, sucumbe, imediatamente, diante de conflito com prescrição extraída de Lei,
produzida pela atividade do Poder Legislativo.

Desse modo, a rejeição da adoção do método CPL, conforme levado à
Fiscalização, macula a legalidade da constituição das exigência referente ao ajustes promovidos
nas bases dos tributos sob exigência, devendo ser cancelado o crédito tributário correspondente.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1301-003.034, para cancelar as exigências de IRPJ e CSLL,
referentes aos ajustes pela metodologia dos preços de transferência promovidos no lançamento
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de CONHECER do
recurso especial da Contribuinte, por entender que apenas o primeiro paradigma indicado
evidenciaria o dissídio jurisprudencial suscitado.
O acórdão recorrido está pautado no entendimento de que não é possível a
alteração do método de apuração dos ajustes de preços de transferência depois de iniciado o
procedimento fiscal. Note-se, porém, que o voto condutor do referido julgado traz como segundo
fundamento para manutenção da exigência o fato de não ter havido desclassificação do método
eleito e informado em DIPJ, vez que lá informada a opção pelo método PRL-20, o mesmo
adotado no lançamento.
No paradigma no 1202-000.822, embora tenha sido admitido no contencioso
administrativo que o método CPL infirmava os ajustes exigidos pela autoridade fiscal com base
no método PRL-20, há dúvida se houve apresentação de novo método depois do início do
procedimento fiscal, vez que, como relatado no referido acórdão, à autoridade lançadora a
fiscalizada informou que utilizou, para apuração do “Preço de Transferência”, o método
denominado “Custo de Produção mais Lucro – CPL”. De outro lado, porém, na ementa da
decisão de 1a instância transcrita no referido julgado consta que após o início do procedimento
fiscal, não cabe mais ao contribuinte alterar o método utilizado na DIPJ para determinação dos
ajustes decorrentes da legislação dos preços de transferência. Assim, não é possível aferir se o
método informado à autoridade fiscal era o mesmo que informado em DIPJ.
Nota-se, porém, que tal paradigma foi editado em face da Contribuinte, ora
recorrente. Dessa forma, se o método informado à autoridade fiscal era diferente do que
informado em DIPJ, é possível que lá se verificasse o mesmo contexto que, presente nestes
autos, justificou o segundo fundamento expresso para manutenção da exigência no acórdão
recorrido. Presente tal dúvida, e sendo diversas as conclusões adotadas nestes julgados em face
da mesma Contribuinte, admite-se que a divergência resta demonstrada em face deste julgado.
Já o paradigma no 1401-002.280, a situação fática analisada era distinta do
presente porque, embora o voto condutor do julgado cogite da possibilidade de apresentação de
cálculos por um novo método durante o procedimento fiscal, tal não se verificou, e a exigência
foi mantida sob o fundamento de que seria inadmissível a alteração da exigência em razão de
cálculos apresentados depois do encerramento da ação fiscal. Assim, a decisão do Colegiado no
referido paradigma foi no sentido de que não afeta a exigência a apresentação, depois do
encerramento do procedimento fiscal, de cálculos por outro método de determinação de ajustes
de preços de transferência. Não é possível afirmar, assim, que esse outro Colegiado do CARF
desconstituiria exigência que desconsiderasse cálculos apresentados no curso do procedimento
fiscal. Esta é, apenas, um inferência extraída dos termos do voto do Conselheiro Relator do
paradigma.
No mérito, valem aqui os fundamentos expressos na declaração de voto juntada ao
acórdão, resultante da apreciação do litígio instaurado no processo administrativo no
16561.000171/2008-89, na mesma sentada do presente:
No mérito desta matéria, são adotados os fundamentos consistentemente expressos na
decisão de 1a instância proferida nestes autos:
Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

7.6. Quanto às alegações de que a Fiscalização não teria considerado os novos
cálculos apresentados rio curso do . procedimento fiscal, cabem as seguintes
considerações:
7.7. Os métodos legalmente autorizados para o controle de preços de
transferências na importação vêm, basicamente, prescritos no artigo J8, da Lei
9.430/96, que, na redação em vigor no ano-calendário 2003, assim dispôs:
[...]
7.8. Conforme consta na DIPJ do ano calendário: 2003 e conforme foi
confirmado pela lmpugnante, ela utilizou três métodos para realizar os ajustes de
preços de transferência na importação.
7.9. Há veículos cujos preços foram submetidos ao método PRL, outros, ao
método PIC, enquanto que, em relação a peças e partes integrantes de veículos, o
método utilizado foi o CPV.
7.10. Por outro lado, verifica-se que as autuações restringiram-se aos preços para
os quais a Impugnante havia adotado o método PRL, com margem de lucro de
20%, conforme informações prestadas na DIPJ e nas planilhas e memórias de
cálculo apresentadas à Fiscalização em resposta ao Termo de Início de
Fiscalização, às fls. 5/8. Dispõe o artigo 40, da IN SRF n° 243/2002:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá
fornecer aos Auditores-Físcais da Receita Federal (ÀFRF), encarregados
da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que
tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo, indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço,
os AFRF encarregados da verificação poderão determiná-lo com base em
outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos
referidos nesta Instrução. Normativa.
7.11. Na citada resposta, a Fiscalizada afirma textualmente que:
D) Memórias de Cálculo dos Preços de Transferência e Ajustes referentes
ao ano 2003 constante da DIPJ:
1) Indicação do método adotado, conforme inciso I do art. 40 da IN
SRF N° -243/2.002, para as importações e exportações - Atendido
integralmente;
2) Demonstrativos e respectivas memórias de cálculo de apuração do
preço praticado, preço parâmetro, valores de ajustes (por código de item)
bem como os documentos suporte, relativa às importações e exportações,
- Atendido integralmente, sendo disponibilizada á documentação suporte
em base de amostragem, devido ao grande volume de dados, ficando a
critério da fiscalização aumentar a base de amostragem caso entenda
necessário. Todas as : 1 informações estão disponibilizada em papel e os
arquivos apresentados em meio eletrônico, conforme informado no Anexo
(...)
(destaques não constam do original)
7.12. Embora a Impugnante possa ter razão quando afirma que a
Fiscalização tenha contestado a adequação do agrupamento de Veículos
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

por catálogo, conforme se verifica no Termo de Constatação e Intimação,
às fls. 53/56, o que se extrai, da integra do referido termo, é que a
Fiscalização, ao emitir tal entendimento, tinha como foco os critérios
adotados pela Impugnante nas importações em que ela utilizou o método
PIC e veículos que não eram idênticos, mas similares, e que, portanto,
deveriam estar sujeitos a ajustes como os de conteúdo, todavia, esses
fatos não podem levar à, conclusão de que a Fiscalização estaria,
intimando a Fiscalizada a apresentar outro, método, como ela o fez em
relação a alguns veículos.
7.13. Na resposta ao referido termo, a Impugnante, deixa claro que o
reagrupamento de veículos refere-se a importações de veículos para as
quais ela havia adotado o método PIC e que entende ser compatível com
o método PIC o critério de similaridade informado na DIPJ, denominado
por ela de "catálogo a catálogo", como se observa nos trechos' abaixo:
Face as considerações acima mencionadas, constantes do Termo em
referência, a Requerente volta a apresentar os Demonstrativos - Resumos
dos cálculos do preço de transferência por código de item, importado e
exportado, nos moldes apresentados na DIPJ/2003, referenciando
os catálogos que poderiam ser agrupados para essa finalidade, com
o objetivo, de simplificar os cálculos e evitar distorções.
Neste sentido em que pese entender ser totalmente sustentável o
cálculo, por catálogo, conforme apresentado na DIPJ, houve por
bem refazer os cálculos com base no agrupamento por
modelo/motorização, de forma a demonstrar que este agrupamento
facilita, o trabalho de fiscalização é muito mais consistente com a
realidade do mercado dos veículos automotores e evita distorções no
cálculo do preço parâmetro, sendo adotado pela Requerente a partir de
2004 e muito mais robusto se utilizado para substituir os cálculos feitos
em 2003.
Por isso requer, caso seja interesse da Fiscalização, mudar o critério
de agrupamento para fins de cálculo do preço de transferência de
catálogo (leva em consideração as mudanças de conteúdo relacionadas
também aos acessórios) para o critério modelo/motorização, sejam
considerados os cálculos adicionalmente, preparados em anexo, com
base nos métodos declarados na DIPJ, totalmente suportados pela nossa
contabilidade e pelos documentos suportes requeridos, pela legislação
para utilização integral dos métodos escolhidos, em especial no PIC
na importação e ainda o beneficio do "Safe Harbour" na exportação.
(destaques não constam do original)
7.14. Ressalte-se que, pelo método PRL, aplicado pela Impugnante para
vários veículos, os preços de revenda considerados são os realizados pela
própria importadora em operações de venda a varejo e no atacado com
compradores não vinculados, não prevendo tal norma ajustes por
similaridade, como ocorre com o PIC.
7.15. Não obstante, tais considerações, o que se observa pela leitura do
Termo de Constatação Fiscal, às fls. 96/116, é que a Impugnante não se
limitou a reagrupar os veículos cujos preços de transferência haviam sido
calculados pelo método PIC, mas incluiu, nessa nova abordagem,
veículos em relação, aos quais adotara o método PRL, fato que também é
confirmado na peça impugnatória.
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

7.16. Relativamente às situações em que a Fiscalizada alterou, no curso
do procedimento fiscal, o método anteriormente aplicado, a Fiscalização
motivou á sua recusa em aceitá-lo, cabendo destacar os seguintes trechos:
O contribuinte apresentou, em 17/03/2008, alteração no método utilizado
para diversos-produtos (fls, 57/60 anexo XIV. pág 46) alterando, assim o
método selecionado anteriormente e declarado na DIPJ, incluindo os
produtos relacionados neste Termo.
Esta mudança na aplicação da metodologia se deve à concentração de
determinados modelos, utilizando o conceito de similaridade, onde o
contribuinte informa ter efetuado os devidos ajustes de conteúdo,
propaganda e garantia.
A opção por um determinado método â época da declaração é um
exercício pleno do direito de escolha. O contribuinte possui pleno direito
de optar por, um dos métodos inscritos nos arts. 18 e. 19 da Lei n"
9.430/96, com as alterações da Lei n°9.959/2000;
(...)
Tendo o contribuinte selecionado um determinado método, cabe à
fiscalização verificar, a correia aplicação da legislação deste método;
dentro dos princípios contábeis e de auditoria.
(...)
Ademais, o próprio contribuinte informa que (fl. 58):. "Logo, em que
pese ter apresentado na DIPJ de 2003 o cálculo por catálogo,
entende Requerente que poderia ter feito o cálculo por base de
modelo e motorização (sic )", Fica claro que o. contribuinte optou por
não alterarar o critério de cálculo e com isso o método para
determinação do Preço de Transferência.
E, após iniciado o procedimento fiscal, não se retifica a declaração,
conforme art. 833 do RIR/99:
(...)
Desta maneira, a fiscalização concentrou os. esforços sobre os valores
escriturados. na DIP J/2003, e nos cálculos do Preço de Transferência
que originaram tal escrituração.
7.17. O entendimento dado pela Fiscalização-reflete a posição da RFB
conforme se observa no artigo 4°, parágrafo 2o , da IN SRF n° 243/2002,
abaixo transcrito:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts..8° a 13, exceto na hipótese do § I,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 2°Na hipótese de, utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o, maior valor apurado, devendo o método adotado pela
empresa ser aplicado, consistentemente, por bem, serviço ou direito,
durante todo o período de apuração.
7.18. Como se vê, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento das importâncias devidas sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, do CTN), não há dúvida que, encerrado o
período de apuração em 31 de dezembro, o método a ser aplicado já deve
Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

estar definido pelo contribuinte e, quando da entrega da DIPJ,
devidamente informado em tal documento.
7.19. Referida instrução normativa também não deixa dúvidas de que a
Fiscalização deve acolher o método adotado pelo contribuinte, exceto
quando há causa que implique a desqualificação do método, situação em
que a Fiscalização está autorizada a utilizar outro método previsto na
legislação que seja possível de ser aplicado ao caso concreto.
7.20. Não existe, portanto, o dever de a Fiscalização encontrar e aplicar o
método mais favorável, ao contribuinte, como quer a Impugnante.
Abaixo, estão reproduzidos os artigos 40, 41, e 42, da IN SRF n°
243/2002 e, na seqüência, entendimento exarado pela Coordenação Geral
de Tributação da RFB-COSIT:
IN SRF n° 243/2002
Art.40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização, deverá
fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados
da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do
preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro e, inclusive, para ás dispensas de comprovação, de que
tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único.- Não :sendo indicado. o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço,
os AFRF : encarregados, da verificação poderão determiná-lo com base
em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos
referidos, nesta Instrução Normativa.
Art. 41. As verificações dos preços de. transferência, a que se referem
esta Instrução Normativa, serão efetuadas por períodos anuais, em 31 de
dezembro, exceto nas hipóteses de início e encerramento de atividades e
de suspeita de fraude.
Art. 42. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os
preços de transferência de que trata esta Instrução Normativa é da Cosit.
SCI n20-COSIT, de 07/12/2009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA JURÍDICA,.-IRPJ
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ajustes de preços de transferência
informados na DIPJ e revistos, sem inequívoca comprovação de erro,
pelo contribuinte, posteriormente ao início do procedimento fiscal.
Após o início da ação fiscal, o contribuinte não se encontra em situação
de espontaneidade para alterar opções por ele antes realizadas em
declaração. Assim, vinculado â sua opção, ele deve se sujeitar à
verificação da autoridade fiscal, nos termos da legislação. Apenas no
caso de erro, devidamente comprovado, cabe alteração de declarações
regularmente entregues ao fisco.
A eleição de determinado método de apuração-do valor de ajuste
referente a preços de transferência demanda a manutenção da memória
de cálculo do ajuste e dos documentos comprobatórios dos respectivos
valores. Não sendo demonstrada a correção do, ajuste declarado, cabe à
autoridade fiscal levantar o valor do ajuste nos termos da legislação que
defere a ela prerrogativa de escolha do método. Não é possível que, nesse
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

momento, o contribuinte realize a seu livre talante - eleição de, outro
método de cálculo de preço parâmetro, e exija dó Fisco a utilização desse
segundo método escolhido.
7.21 Como visto a Fiscalização agiu acertadamente ao não aceitar a
alteração do método relativamente a alguns veículos, cabendo ressaltar
que:
a) a mudança de critério utilizado, "catálogo a catálogo” para
"modelo/motorização",
segundo
terminologia
empregada
pela
Impugnante, por se tratar de aspectos ligados. ao conceito de
similaridade, deveria produzir efeitos apenas para as importações
submetidas ao método PIC e não para as que haviam sido avaliadas pelo
PLR.
b) como a Fiscalização selecionou apenas as importações submetidas pela
Impugnante ao método PRL, conforme atestam as informações da DIPJ e
memórias de cálculo entregues à Fiscalização, o reagrupamento de
veículos deveria ser irrelevante para. Fins de mudança de método, não
fosse o fato de que, nos cálculos apresentados, em 17/03/2008, há casos
de mudança de PIC para PLR.
c). conforme entendimento da RFB, uma vez iniciado o procedimento
fiscal, não cabe ao contribuinte requerer a aplicação de outro método que
não seja aquele que ele tenha adotado, exceção feita aos casos de evidente
erro no preenchimento da DIPJ, ou de ser necessário desqualificar o
método adotado, seja por ser imprestável a documentação de suporte
apresentada, seja por outro motivo previsto em lei, situação esta que
autoriza a Fiscalização a utilizar, dentre os métodos previstos, aquele que
se mostre possível de ser aplicado ao caso concreto. (destaques do
original)
Não se trata, portanto, de imutabilidade do método informado em DIPJ, mas sim da
opção consciente por método que o sujeito passivo, já sabendo de sua
impropriedade/onerosidade, não promoveu a retificação pertinente, nem mesmo em sua
escrituração contábil/fiscal, por método que entendia mais favorável, pretendendo
somente depois de iniciado o procedimento fiscal que a autoridade lançadora
considerasse tal retificação.
Correta, portanto, a objeção assim bem posta no voto vencedor do acórdão recorrido:
Em relação à adequação do método de apuração dos ajustes de preços de
transferência, o sujeito passivo pode escolher aquele que lhe seja mais favorável
dentre os aplicáveis à natureza das operações realizadas. À faculdade conferida
pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a
opção por ele regularmente exercida, desde que antes de iniciado o procedimento
fiscal.
A justificativa do sujeito passivo para alteração do método PRL para PIC em
relação a alguns produtos teria origem no entendimento de que os veículos
seriam melhor classificados sob o critério de comparação por modelo e não pelo
conceito de catálogo. Afirma ainda que tal procedimento teria sido orientação da
Fiscalização.
Os argumentos da peça de defesa não guardam consonância com aqueles
apresentados durante o procedimento fiscal. Transcreve-se parte da resposta da
interessada à intimação fiscal (destaques acrescidos):
[...]
Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

1.4.2. Desta forma, a Montadora entende que em substituição ao
conceito de catálogo, onde os veículos são analisados em relação
ao conjunto de acessórios, a comparação por modelo (body type) e
motorização pode ser mais adequada e evitar distorções no cálculo
do preço parâmetro, inclusive como vem praticando desde 2004.
[...]
Vê-se que o critério de classificação por motorização (por modelo) já vinha
sendo adotado nas DIPJs desde o ano-calendário de 2004. Considerando que o
Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao sujeito passivo apenas em
19/12/2007, tem-se duas conclusões: a primeira delas, por uma óbvia questão
temporal, é que a opção do sujeito passivo foi exercida a partir de 2004
independentemente de qualquer orientação da Fiscalização que pudesse ter sido
fornecida durante o procedimento fiscal aqui sob exame.
A segunda é que a interessada não retificou a DIPJ referente ao ano-calendário
de 2003 por opção, tendo em vista a inexistência de qualquer impedimento,
desde o ano-calendário de 2004 até o início do procedimento fiscal, para que o
fizesse. Ainda na resposta à intimação supra mencionada, o sujeito passivo
confirma:
[...]
1.4.3. Logo, em que pese ter apresentado na DIPJ de 2003 o
cálculo por catálogo, entende a Requerente que poderia ter feito o
cálculo por base de modelo e motorização........
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Adicione-se ao presente caso o que bem consignado pelo Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no voto condutor do acórdão recorrido:
Posteriormente à ocorrência do fato gerador a que se refere a presente exigência, houve
alteração legislativa sobre o tema, restando evidente não ser possível, por parte do
contribuinte, a alteração do método eleito após o início do procedimento fiscal, mas
flexibilizando a possibilidade de escolha do contribuinte quando a fiscalização vier a
desqualificar o método adotado inicialmente pelo contribuinte, e, mesmo nessa hipótese,
não se impôs ao Fisco a escolha do método que implicasse o menor ajuste (conforme
argumenta a recorrente), mas sim ao contribuinte apresentar novo cálculo com qualquer
outro método previsto na legislação. Veja-se o art. 20-A incluído na Lei no 9.430/96
pela Lei no 12.715/2012:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de
que trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.917 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000217/2008-60

I – não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II – apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou (Incluído pela
Lei no 12.715, de 2012)
III – deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá
o prazo e a forma de opção de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012)
É importante ressaltar que o argumento da recorrente de que a vedação à alteração do
método após início do procedimento fiscal somente poderia se dar a partir da edição
desse novo dispositivo legal não se sustenta. Na realidade, esse novel tratamento legal
foi editado com o fito de beneficiar o contribuinte que, antes dessa alteração legislativa,
após desclassificação realizada pela fiscalização em relação ao método eleito
inicialmente pelo sujeito passivo, não possuía qualquer direito a nova opção de método,
ficando ao talante da fiscalização adotar o método que entendesse cabível. Com a edição
da nova norma, havendo desclassificação do método utilizado pelo contribuinte, o
método a ser aplicado no lançamento não mais ficou à livre escolha da autoridade fiscal,
possibilitando-se ao contribuinte, dentro de certos parâmetros, a livre eleição de novo
método que vier entender a ser o mais satisfatório.
Por fim, e como segundo fundamento para manter o lançamento, no caso concreto,
frisa-se, não houve desclassificação do método eleito e informado pelo contribuinte em
DIPJ, pois o lançamento se realizou exatamente com base no método informado nessa
declaração, qual seja, o PRL20, ou seja, ainda que se aplicasse o disposto no art. 20-A
incluído na Lei no 9.430/96 pela Lei no 12.715/2012, o que se faz por amor ao debate, a
recorrente não estaria autorizada a alterar o método informado em sua DIPJ em razão de
a autoridade fiscal autuante não tê-lo desclassificado.
Assim sendo, devem ser desconsiderados os cálculos com base no método CPL
apresentados pela recorrente, mantendo-se o método PRL20 utilizado pela autoridade
fiscal quando da realização do lançamento.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte, mas dele divergir para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital